Tribunal: STF
Processo: RE 1454528
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 29.9.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE IPTU COM ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. EFEITOS RETROATIVOS DA DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 38).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.10.2023, o Município do Rio de Janeiro opõe, em 7.10.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 41).



    O embargante sustenta que “cuida-se, na origem, de ação por meio da qual os autores questionaram a alíquota de IPTU, TIP e TCLLP que era atribuída aos seus imóveis” (fl. 2, e-doc. 40).



    Sustenta que “o acórdão a quo afastou do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao anular integralmente a cobrança lançamentos tributários relativos a IPTU referentes aos exercícios de 1996 a 1999 (IPTU) sem preservar o direito do Município de receber os valores com base nas alíquotas mínimas e devolver o que exceder e que a inconstitucionalidade da alíquota progressiva não afasta a cobrança do tributo pela alíquota mínima” (fl. 4, e-doc. 40).



    Assevera que “o tema n. 226 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: ‘Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel’” e ser “evidente que o acórdão a quo viola frontalmente um tema de repercussão geral, passível, inclusive, de apresentação de uma Reclamação Constitucional” (fl. 5, e-doc. 40).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para que seja suprida a omissão e a obscuridade apontada e integrada a r. decisão, para aplicar o Tema 226 com a possibilidade de cobrança do tributo com base na alíquota mínima correspondente” (fl. 5, e-doc. 40).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de adequação, concluiu no sentido da inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas de IPTU nos exercícios de 1996 a 1999 nos seguintes termos:



    “Versa a ação sobre a repetição de indébito com pedido incidental de inconstitucionalidade de lançamentos tributários relativos a IPTU, TIP e TCLLP, referentes aos exercícios de 1996 a 1999 (IPTU) e 1995 a 1998 (taxas). (...) 



    Inicialmente, revela-se importante destacar que a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana (TCLLP) e Taxa de Iluminação Pública (TIP) foram declaradas inconstitucionais, diante da ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços (R.E. 233.332-RJ). A inconstitucionalidade da TCLLP foi reconhecida pelo Plenário do STF ao julgar os Embargos de Divergência no R.E. 256.588-RJ (DJU 03.10.2003). A cobrança da TIP foi igualmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 670. 



    O fundamento reside na circunstância de o serviço de coleta de lixo e de iluminação publica prestados ao apelado ser genérico, sem vinculação a determinada propriedade, abrangendo indistintamente toda a área do município, sem identificar os seus destinatários, de modo que também se ressente dos requisitos de divisibilidade e especificidade. 



    Assim, ausentes os requisitos da especificidade e da divisibilidade previstos no artigo 77 do Código Tributário Nacional, torna-se inviável a cobrança das taxas TCLLP e TIP. 



    No que tange aos efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu a cobrança de tais tributos, pacífico o entendimento no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que autorizavam a cobrança de IPTU com alíquotas progressivas, bem como a cobrança de TIP e TCLLP são retroativos (ex tunc), ensejando a repetição do indébito. 



    O tema, inclusive, resta pacificado nesta Corte de Justiça, conforme verbete sumular n. 123: ‘Indevidas, com efeitos EX TUNC, as cobranças do IPTU progressivo e de taxa de coleta de lixo e limpeza pública, antes da vigência dos diplomas legais que se adequaram ao sistema constitucional em vigor, podendo ser alegado inclusive em exceção de Pré-executividade’. 



    A atribuição de efeitos ex nunc caso fosse possível, conduziria ao enriquecimento sem causa do ente municipal, legitimando o recebimento indevido do tributo cobrado sem apoio na Constituição ou na lei, o que certamente causaria abalo à segurança jurídica. Registre-se que, por diversas vezes, o STF já se manifestou a respeito da questão, reconhecendo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que institui taxa de iluminação pública e de taxa de coleta de lixo e limpeza pública, são retrospectivos, ou seja, ex tunc, o que autoriza a repetição do indébito (...). 



    Por tais fundamentos, em atendimento ao disposto no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, exerce-se o juízo de retratação, para reformar o acórdão (ind. 137) e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município do Rio de Janeiro, em razão do entendimento sedimentado na jurisprudência do STF/STJ/TJRJ no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de IPTU em alíquota progressiva, bem como da cobrança da Taxa de Iluminação Pública (TIP) e da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP) possui efeitos ex tunc (retroativos), ensejando a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente” (fls. 3-12, e-doc. 22).



    O embargante insiste na alegação de que não foi preservado “o direito do Município de receber os valores com base nas alíquotas mínimas e devolver o que exceder e que a inconstitucionalidade da alíquota progressiva não afasta a cobrança do tributo pela alíquota mínima” (fl. 4, e-doc. 40).



    Como se pode verificar, no presente caso o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade das normas que autorizavam a cobrança de IPTU com alíquotas progressivas, ensejando a repetição do indébito, não havendo que se falar em aplicação do Tema 226 da repercussão geral, no qual fixou-se a tese: “Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel”, por tratar-se de controvérsia quanto aos efeitos da decisão que ensejaram a repetição dos valores cobrados indevidamente. 



    Como assentado na decisão embargada, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo para acolher a pretensão do embargante no sentido de ser devida a devolução apenas do valor que exceder a alíquota mínima, e, eventualmente. Também para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que reconheceu não terem sido cumpridos os requisitos que permitiriam a imposição de alíquotas progressivas do IPTU e revisar os efeitos da decisão que ensejou a repetição do indébito, seria necessário reexame reexame de provas e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Esse quadro insuperável inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE IPTU/2018 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.283.631-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.220).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA IPTU. MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 145/2014, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.324.534-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. SERVIÇOS E MELHORAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO LOGRADOURO DO BEM MÓVEL. ALÍQUOTA APLICÁVEL AO CASO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.352.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora